Tribunal: TJPA
Processo: 0804809-38.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804809-38.2020.8.14.0000
PACIENTE: THIAGO SANTOS SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0804809-38.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: SANTANA DO ARAGUAIA/PA

IMPETRANTE: HEDER GOMES DOURADO – OAB/PA Nº 29.900

PACIENTE: THIAGO SANTOS SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE RISCO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva se devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que existe prova da materialidade, estão presentes indícios de autoria e a decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública e na periculosidade acentuada do paciente.

2.
Afigura-se incabível o acolhimento da alegação genérica da situação de pandemia de Covid-19, com o objetivo de afastar
a necessidade da custódia cautelar, sem a comprovação, em concreto, das peculiaridades que caracterizam o grupo de risco, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

3. As condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)

4. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado
Heder Gomes Dourado
, em benefício de
Thiago Santos Sousa
, que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santana do Araguaia/PA, pela prática, em tese, dos delitos tipificado nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B do ECA.

Após afirmar que o paciente é usuário de drogas e que os valores encontrados são oriundos de verba rescisória, o impetrante sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos necessários para a decretação da medida extrema.

Defende, ainda, a necessidade de revogação da custódia cautelar em razão da atual situação da pandemia da Covid-19 e das condições pessoais favoráveis do coacto.

Desse modo, postula o deferimento de medida liminar para colocar o paciente em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a ratificação da ordem.

Acostou documentos.

Foram prestadas as informações (Id. nº 3.106.256).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 3.115.601).

É o

relatório
.

VOTO

A despeito dos esforços da defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

No tocante à ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, ao contrário do que se sustenta na impetração, a diretiva questionada demonstra a necessidade da segregação preventiva do coacto, uma vez que possui fundamentos concretos na garantia da ordem pública e na periculosidade real do paciente.

Ademais, além da apreensão dos entorpecentes, de valores em espécie e de materiais destinados à traficância, os depoimentos coletados nos autos demonstram, não só a existência do crime e a autoria delitiva, mas também a participação do paciente em facção criminosa voltada à comercialização de drogas entre os Estados da Federação, conforme se verifica de sua transcrição, na fração de interesse:

“
Que Thiago de Souza dos Santos, vulgo chapolim, afirmou que o restante da droga estaria na casa dos flagranteados Thiago Santos Souza e Leomar Neres Carlos. Que com Leomar Neres Carlos nada foi encontrado, porém na residência de Thiago Santos Souza foram encontrados 30 gramas de maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$- 687,00 reais.

Que no momento das diligências, várias pessoas chegaram a casa de Thiago de Souza dos Santos, vulgo chapolim, para comprar entorpecentes. Foi consignado ainda que nesta residência também mora o flagranteado Leomar Neres Carlos.

No caso dos autos, observo que, em relação ao caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva dos investigados, pois, uma vez em liberdade, por conta da conduta a si atribuída, há indicativos de periculosidade, devendo ser preservada a ordem pública. Senão vejamos:

Em relação ao representado Leomar Neres Carlos há depoimentos afirmando que este também vende drogas com Thiago de Souza dos Santos, vulgo chapolim, que são adquiridas e transportadas no meio de roupas e entregues nesta Cidade.

Há relatos ainda de que os flagranteados revendem drogas compradas de outro Estado da Federação e que tal fato foi constatado no momento em que vários usuários compareceram a casa de Thiago de Souza dos Santos, vulgo chapolim, para comprar entorpecentes, no momento das diligências.

Foram colhidos ainda depoimentos de testemunhas que relataram o momento da prisão e a posse da droga e dos objetos em poder dos flagranteados.

Ora, diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelos investigados evidencia periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva do mesmo, conforme abaixo será demonstrado:

Está clara a prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o fumus comissi delict, tanto que foram presos e autuados em flagrante, havendo diversos depoimentos que confirmam prima facie a prática delituosa.

Esses fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a existência de indícios de autoria quanto aos delitos em questão, pressuposto da prisão de caráter processual, juntamente com a materialidade, a qual, no caso em tela, possui lastro relevante, conforme os depoimentos colhidos durante a lavratura do flagrante.

Quanto ao periculum libertatis, de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública (art. 312 do CPP), uma vez que, a gravidade do crime e seu modus operandi, por si só, demonstram que os investigados, em liberdade, oferecem riscos à coletividade, vez que adquirem entorpecentes em outra Unidade da Federação com o intuito de comercializar nesta Comarca, além de haver indícios de que os representados fazem parte de facção criminosa atuante no Município.”

(grifei)

Assim, da leitura do excerto transcrito, fica evidente a necessidade de se manter a segregação cautelar do coacto, uma vez que sua periculosidade foi demonstrada pelos dados concretos dos autos, reafirmando-se a necessidade de ser resguardada a ordem pública e garantida a regular aplicação da lei
penal, sendo insuficiente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas
.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal , revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis
. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi flagrado com razoável quantidade de substância entorpecente (243g de maconha), a qual foi trazida de "outro Estado da Federação por meio de balsa".
Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 550197 SP 2019/0365048-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) -
(grifei)

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com o afastamento de medidas diversas da prisão, encontra-se amplamente fundamentada no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a
não concessão da ordem
.

De outra banda, no que tange ao argumento
de exposição do paciente em razão da pandemia de Covid-19,

após exame detido dos autos, é inegável a conclusão de que a ordem não comporta concessão,
uma vez que o pleito se baseia exclusivamente na alegação genérica de "pandemia" e no texto da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, sem juntar qualquer prova que indique a plausibilidade da argumentação.

Digo isso pois, a alegação feita, sem a juntada de qualquer elemento que justifique os argumentos, demonstra que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses da Recomendação n. 62/20 do CNJ, porquanto: a um, não se trata de pessoa idosa; a dois, não há informação – mesmo que singela – a respeito de ser portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória, HIV, tuberculose, diabetes, dentre outras e; por fim, a três, não há qualquer informação de que apresente quadro clínico que o coloque, mesmo que por similitude, ao enquadramento de risco a evidenciar, somente então, uma possível e eventual coação ilegal.

Em verdade, não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados, e que demonstram, a priori, a necessidade da manutenção da prisão do paciente como meio de garantir a ordem pública
e a aplicação da lei penal
.

Acrescente-se, ainda, apenas para fins de esclarecimento, que em artigo intitulado
“Coronavírus não é habeas corpus”
, publicado pelo Jornal Estadão, o Ministro Luiz Fux reconheceu a preocupação humanitária do Conselho Nacional de Justiça ao editar a referida Recomendação,
mas ressalvou que não deve ser interpretada como uma ordem automática e geral de soltura
.

A despeito do momento crítico vivenciado em nosso país, em decorrência da atual pandemia de Sars-Cov-2, conhecido por “
Coronavírus
”, tal situação, por si só, não pode ser interpretada como uma espécie de “salvo conduto ou alvará de soltura” para todo e qualquer indivíduo que se encontre encarcerado, pois, em contrapartida,
ainda persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social, que não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de modo a evitar a reiteração criminosa e a intensificação da insegurança social.

Por fim, em que pese a defesa ter aduzido que o paciente é merecedor da benesse de responder ao processo em liberdade, por apresentar condições pessoais favoráveis, ressalto que essas circunstâncias subjetivas, por si sós, não afastam a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Diante o exposto, acompanhando, em parte, o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 09 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 16/06/2020